Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTAMENTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO JULGADO PROCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA 810 DOS JULGADOS EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSENCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO DE INDICE QUE RECOMPONHA O PODER DE COMPRA DA MOEDA. IPCA-E. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em sede de repercussão geral (RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 – Tema 810), o Supremo Tribunal Federal manteve, sem modulação, o entendimento de que art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial, mesmo para o caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda. 1.1. Portanto, deve ser aplicado o índice IPCA-E a todas as condenações judiciais impostas a Fazenda Pública.
2. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá traçados. 2.1. Conforme precedentes desta Corte, “inobstante a ausência de previsão contratual de juros moratórios, estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e configurado o atraso, resta caracterizada a mora de pleno direito (mora ex re), não podendo a parte se eximir do pagamento dos encargos moratórios.” (Acórdão 1183607, 07066951020178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE: 22/7/2019).
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.